Tribunal: TJSP
Processo: 1019602-35.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – COOPERATIVA CONDENADA A PAGAR OBRIGAÇÃO TRABALHISTA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E PENHORA DE BENS DO REPRESENTANTE LEGAL – POSTERIOR ACORDO COM O CREDOR, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO – DEMANDA REGRESSIVA MOVIDA EM FACE DE COOPERADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – DEMANDA QUE DEVERIA TER SIDO AJUIZADA EM FACE DA COOPERATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – COOPERATIVA CONDENADA A PAGAR OBRIGAÇÃO TRABALHISTA – DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E PENHORA DE BENS DO REPRESENTANTE LEGAL – POSTERIOR ACORDO COM O CREDOR, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO – DEMANDA REGRESSIVA MOVIDA EM FACE DE COOPERADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – DEMANDA QUE DEVERIA TER SIDO AJUIZADA EM FACE DA COOPERATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DA LEI 5.764/1971 – PRECEDENTE - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ CARLOS CAMILO DAS
NEVES, COOPERNORTE - COOPERATIVA DO TRANSPORTE COLETIVO
DE SÃO PAULO e CAMILO NEVES PARTICIPAÇÕES LIMITADA, é
apelado LEONARDO GUIDA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001
2
Apelação Cível No 1019602-35.2015.8.26.0001
Apelantes: José Carlos Camilo das Neves, Coopernorte - Cooperativa do
Transporte Coletivo de São Paulo e Camilo Neves Participações Limitada
Apelado: Leonardo Guida Ramos
(Voto no 24.626)
EMENTA: AÇÃO REGRESSIVA – COOPERATIVA
CONDENADA A PAGAR OBRIGAÇÃO TRABALHISTA
–
DESCONSTITUIÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA E PENHORA DE BENS DO REPRESENTANTE
LEGAL – POSTERIOR ACORDO COM O CREDOR, COM
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO –
DEMANDA REGRESSIVA MOVIDA EM FACE DE
COOPERADO
–
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
“AD
CAUSAM” – DEMANDA QUE DEVERIA TER SIDO
AJUIZADA
EM
FACE
DA
COOPERATIVA
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 80 E 81 DA LEI 5.764/1971 –
PRECEDENTE
-
SENTENÇA
CONFIRMADA
–
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença terminativa de fls. 166/168, que julgou extinto
o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade
passiva ad causam, e condenou o autor nas custas e a
pagar honorários de advogado, fixados em 10% do valor da
causa.
Em síntese, sustenta o vencido que o pronunciamento
está em descompasso com a emenda inicial de fls. 138, que
compôs
o
polo ativo da ação de modo correto; a
Coopernorte
Cooperativa de Transporte Coletivo do
Município de São Paulo exerceu seu direito de regresso
juntamente com a outra pessoa que pagou o débito, estando
ambas regularmente representadas; o feito versa sobre
demanda regressiva promovida por cooperado da primeira
apelante, a Cooperativa Coopernorte, seja condenado ao
pagamento de sua quota-parte em condenação trabalhista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001
3
suportada integralmente pelos ora apelantes; o direito
repudia o enriquecimento sem causa, de sorte que, a seu
ver, se impõe a reforma do julgado (fls. 171/176).
Contrarrazões às fls. 181/185, com preliminar de
intempestividade, que foi repelida pela r. decisão de
fls. 187/188, que recebeu o recurso no efeito devolutivo.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
Dizendo-se
representante legal da Cooperativa Coopernorte, que foi
condenada a pagar indenização trabalhista aos sucessores
de Tacílio de Camargo.
No
cumprimento
de
sentença,
entretanto,
foi
desconsiderada a personalidade jurídica da ré e, por essa
razão, bem pertencente a ele, autor e ora apelante, foi
penhorado; por fim, celebrou acordo com o credor, razão
pela qual a execução foi extinta em virtude do pagamento;
tratando-se
de
obrigações
trabalhistas
dos
permissionários da linha no 0110, ou seja, dos operadores
da respectiva linha de ônibus, eles usufruíram dos
serviços prestados pelo fiscal de ônibus Tacílio de
Camargo, que prestou serviços na referida linha; por
isso, concluiu o autor que nada seria mais justo do que
eles venham a ser a pagar tais encargos e demais
despesas, consubstanciados na condenação judicial imposta
pelo Juízo Trabalhista e que foi suportada unicamente por
ele; como o réu era um dos operadores, deve ser condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001
4
a reembolsá-lo, na proporção de sua quota-parte.
Citado,
o
réu
Leonardo
Guida
Ramos
contestou
arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva
ad causam e, quanto ao mérito, sustentou ter-se operado a
prescrição e que o autor é litigante de má-fé (fls.
99/108).
Depois de o autor manifestar-se a respeito da
resposta do réu (fls. 115/118) e da frustrada tentativa
de conciliação (fls. 134), o autor requereu a emenda da
inicial, para incluir a Coopernorte
Cooperativa de
Transporte Coletivo do Município de São Paulo no polo
ativo
da
demanda
juntamente
com
Camilo
Neves
Participações Ltda. (fls. 138/1390.
Àquela altura, no entanto, a contestação, como se
viu, já havia sido apresentada.
2.- DA EMENDA À INICIAL - Ficou incontroverso que o
pedido deduzido na reclamação trabalhista movida em face
de Coopernorte
Cooperativa de Transporte Coletivo do
Município de São Paulo foi julgado procedente e que, em
regular cumprimento de senten ça, a pesonalidade jurídica
da reclamada foi desconstituída, para penhorar bens do
autor da presente ação, ora apelante, que acabou
satisfazendo a obrigação e, por isso, a execução foi
extinta por pagamento.
Consoante o disposto nos arts. 80 e 81 da Lei
5.764/1971,
os
débitos
das
cooperativas
devem
ser
satisfeitos por meio de rateio entre os associados, na
proporção da fruição dos respectivos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001
5
Isso significa que, como a dívida trabalhista era da
Cooperativa, incumbe a ela e aos seus cooperados
deliberar sobre as perdas, a forma de rateio e quem
arcaria com os respectivos gastos.
Por essa razão, entendeu a C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo que "Cooperativa. Ação de cobrança movida por
cooperado e representante de cooperativa em face de ex-
associada. Condenação em reclamação trabalhista que o foi
em desfavor da cooperativa, cabendo ao autor direito de
regresso em face dela, afinal a quem realmente afeta o
débito e a quem o pagamento pelo autor favoreceu.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido"
(Ap.1019677-74.2015.8.26.0001, rel. Des. Cláudio Godoy,
j. 27.02.2018).
Na hipótese, como foi o autor quem satisfez a
obrigação
trabalhista,
que,
originalmente,
era
da
cooperativa, fica claro que a presente demanda de
regresso deve ser promovida em face dela, e não por ela.
Sendo assim, e considerando que, às fls. 138/139 o
autor pediu que a Coopernorte Cooperativa de Transporte
Coletivo do Município de São Paulo passasse a integrar o
polo ativo da demanda juntamente com Camilo Neves
Participações Ltda., conclui-se que, de fato, a razão não
está com o apelante.
3.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Ante o insucesso do
recurso e a regra inscrita no § 11 do art. 85 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019602-35.2015.8.26.0001
6
cumpre ao apelante pagar aos patronos do apelado
honorários de advogado, ora arbitrados no total, ou seja,
abrangendo a verba fixada em primeira instância, no
equivalente a 15% do valor atribuído à causa.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica